Tribunal: TJDFT
Processo: 0725984-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725984-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANDRA REGINA PINHEIRO LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Não conheço do agravo de instrumento, visto que a agravante recolheu o preparo (ids 28084478;28084479), o que enseja a preclusão lógica. Atente-se para os precedentes da Corte: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO DO PEDIDO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRATO CELEBRADO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM JUÍZO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão da gratuidade judiciária, ocorrendo preclusão lógica para o pedido do benefício. (...). (4a T. Cível, ac. 1.095.804, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2018); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. (...). 2. O recolhimento do preparo recursal é atitude incompatível com a alegação de insuficiência de recursos apta a ensejar a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (...). 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. ( 2a T. Cível, ac. 1.348.548, Des. Cesar Loyola, 2021. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa.I. Brasília, 20.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator